Tribunal: TJMT
Processo: 1012947-23.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012947-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MARY CRISTINA SHIRAISHI - CPF: 546.000.301-68 (AGRAVADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CONHECIMENTO PROCESSADA NO JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – APELO JULGADO PELA turma recursal única – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR OS RECURSOS ADVINDOS DO FEITO DE ORIGEM – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

1 – NO CASO, a incompetência DESTE TRIBUNAL PARA JULGAR O PRESENTE RECURSO, foi reconhecida nos da ação de obrigação de fazer n. 0006581-71.2013.8.11.0041, POR SER A ALUDIDA DEMANDA DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, CUJA DECISÃO TRANSITOU EM JULGADO, sem a interposição de qualquer recurso.

2. NA ESPÉCIE, o recurso de apelação cível fora apreciado pela Turma Recursal Única, RESTANDO EVIDENTE A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR OS RECURSOS ADVINDOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Mary Cristina Shiraishi, determinou que o executado implante, de forma imediata, o percentual de 55,73% de reajuste sobre o salário atual da exequente, sob pena das sanções cabíveis e aplicação de multa.

Inconformado, o agravante argui, em sede preliminar, a incompetência absoluta da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sob a alegação de que o Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o feito, nos autos do processo n. 0006581-71.2013.8.11.0041, mormente pelo fato de que ao Juizado compete executar os próprios julgados, nos termos do art. 3º, §1º, inc. I e §3º, bem como do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95.

No mérito, defende que a r. decisão é equivocada, por se tratar de uma obrigação inócua e inexistente, destituída de qualquer amparo legal, uma vez que não consta do título executivo.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 139487193).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Mary Cristina Shiraishi requereu o cumprimento individual de sentença coletiva, oriundo da r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0006581-71.2013.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Cuiabá, tendo o douto magistrado
a quo
determinado que o executado implante, de forma imediata, o percentual de 55,73% de reajuste sobre o salário atual da exequente, sob pena das sanções cabíveis e aplicação de multa.

Contra essa r. decisão se insurge o agravante, arguindo, preliminarmente, a incompetência absoluta da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sob a alegação de que o Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o feito, nos autos do processo n. 0006581-71.2013.8.11.0041, mormente pelo fato de que ao Juizado compete executar os próprios julgados, nos termos do art. 3º, §1º, inc. I e §3º, bem como do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95.

Com razão
.
In casu
, após detida análise dos autos, verifico, com a devida vênia, que a incompetência absoluta da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o cumprimento de sentença advindo da ação de obrigação de fazer n. 0006581-71.2013.8.11.0041, bem como deste Tribunal para processar os recursos originados do feito alhures, salta aos olhos. Explico.

Ora, a mencionada incompetência foi reconhecida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0006581-71.2013.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Cuiabá, que motivou o pedido de cumprimento de sentença requerido pela exequente, ora agravada, conforme documento de id. 133798694.

Não obstante, observo que a r. decisão transitou em julgado, sem a interposição de qualquer recurso, motivo pelo qual, com o devido respeito, a incompetência absoluta da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar o feito deveria ter sido reconhecida de ofício pelo condutor do feito, o que não ocorreu.

Para que não paire qualquer sombra de dúvida, peço licença a então Relatora do agravo de instrumento que reconheceu a incompetência deste Sodalício, para processar e julgar os recursos advindos da ação em questão, i. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para transcrever a aludida decisão, que passa a fazer parte da fundamentação desse voto, vejamos,
verbis
:

“Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos.

Vislumbro, entretanto, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de nº 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema nº 1
.

Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado nº 1, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Como visto, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
.

Ademais, em recente reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2ª Câmara de Direito Público Coletivo, restou acordado que em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, de que nos autos em que o valor da causa não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei
.

Com efeito, o artigo 2o da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. -
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009)
- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009
. I - O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1º, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada. (TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]

Por fim, cabe ressaltar que entendo desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

Embargos de declaração. Incompetência. Nulidade da sentença. Necessidade de ratificação. Inteligência do art. 64, § 4º, CPC. Vedação à reformatio in pejus. Matéria de ordem pública. Cognoscibilidade de ofício e a qualquer tempo. 1.
É do comando do § 4º do art. 64 do CPC que decisão proferida por juiz incompetente conservará seus efeitos até que outra, se necessário, seja proferida pelo magistrado competente
. 2. Em se tratando de processo judicial, não se pode pensar em decisão implícita. 3. Singela remessa de processo para instância superior não substitui a indispensável manifestação do magistrado competente a respeito de retificação ou convalidação de sentença que tenha sido proferida por juízo incompetente. 4. Para que não ocorra supressão de instância, não é possível, em grau de recurso, decidir acerca da indispensável providencia prevista no art. 64, § 4º, do CPC. 5. A despeito de prevalecer, no âmbito recursal, vedação à reformatio in pejus, impõe-se observar que esse princípio encontra exceção nas matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas, de ofício, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. 6. A convalidação da sentença proferida por magistrado incompetente, sua retificação, ou prolação de decisão substitutiva, nos termos do que prescreve o § 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, constitui condição de eficácia da sentença que, uma vez desatendida, impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento, até mesmo de ofício, da mácula processual. 7. Acórdão alterado de ofício. (TJ-RO - APL: 70047064420168220005 RO 7004706-44.2016.822.0005, Data de Julgamento: 2/4/2019). [Destaquei]

Ante o exposto,
declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

Publique-se.

Intimem-se.

Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.”
(id. 133798694 – negritei e grifei)

À vista disso, convém destacar ainda, que, na fase de conhecimento, o recurso de apelação cível fora apreciado pela Turma Recursal Única (id.
94629462
– autos de origem), restando evidente, também, a incompetência desse Tribunal para processar e julgar os recursos originados da demanda em comento.

Dessa forma, com o devido respeito, é de clareza solar que o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá não agiu com o costumeiro acerto ao receber cumprimento de sentença requerido pela exequente, ora recorrida, ante a sua manifesta incompetência absoluta, pois, reafirmo, a ação de conhecimento tramitou no Juizado Especializado da Fazenda Pública, sendo o recurso de apelação cível julgado pela Turma Recursal Única.

Por conseguinte, outro caminho não há que o de declarar a nulidade da r. decisão que recebeu o referido cumprimento de sentença, para determinar que o executado, ora agravante, implante, de forma imediata, o percentual de 55,73% de reajuste sobre o salário atual da exequente, sob pena das sanções cabíveis e aplicação de multa .

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar vindicada
para reconhecer a incompetência absoluta 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o cumprimento de sentença em questão, bem como deste Tribunal para apreciar os recursos advindos do feito alhures, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao Juizado Especializado da Fazenda Pública, nos termos do art. 64, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023